Tribunal: TJDFT
Processo: 0743698-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0743698-06.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NORTHEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, THIAGO HAMILTON DE SOUZA CORDEIRO, FLAVIA NANCY HELENE CAZAROTTO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação, interposto por NORTHEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP, THIAGO HAMILTON DE SOUZA CORDEIRO E FLAVIA NANCY HELENE CAZAROTTO. Foi indeferida a gratuidade de justiça aos demandantes e determinado promover o recolhimento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção (ID 70601095). Os apelantes não comprovaram ter efetuado o pagamento do preparo. Brevemente relatado, decido. O art. 1.007, caput, do CPC impõe a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso. Ainda, o art. 1.007, § 4o, do CPC determina que a parte recorrente deve ser intimada na pessoa do seu advogado para suprir a falta, com o recolhimento em dobro, caso não haja a comprovação do preparo no ato da interposição do recurso. Após o indeferimento da gratuidade de justiça, os apelantes foram intimados para recolher o preparo na forma do art. 1007, § 4o, do CPC, mas a determinação não foi atendida. O recurso deve ser considerado deserto quando, apesar de intimados para efetuar o pagamento do preparo, os recorrentes não comprovam o recolhimento. Ante o exposto, não conheço do recurso de apelação, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital